Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005358-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERVAL DA SILVA - CPF: 654.626.961-91 (APELADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL – NÃO REPERCUSSÃO NA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA N. 326 DO STJ –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula n. 326 do STJ)
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para reconhecer inexistente a dívida e determinar à ré o pagamento de R$10.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante aduz que o apelado, apesar de alegar que não possui vínculo com a Concessionária, não comprovou que requereu administrativamente a alteração de titularidade da sua Unidade Consumidora nem o desligamento do serviço de energia elétrica.

Diz que seguiu todos os procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL para a apuração do débito e que lavrou o Termo de Inspeção e Ocorrência, bem como fez o registro por fotos.

Ressalta que a irregularidade encontrada foi informada ao apelado por Carta ao Cliente, o que oportunizou a apresentação de defesa administrativa. Acrescenta que, portanto, não se trata de cobrança unilateral, além de seus atos terem presunção de veracidade e legitimidade.

Argui que o problema no medidor era externo e foi resolvido no dia da vistoria, sendo desnecessária a realização de perícia.

Destaca a legalidade da inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, assim como da suspensão do protesto, e que agiu em exercício regular de direito.

Sustenta que os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos porque o autor foi vencido na maior parte dos pedidos.

Sem contrarrazões (ID. 153883207).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial da Ação o apelado alega que teve seu nome imotivadamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito e protestado por fatura de recuperação de consumo indevida, de R$7.798,97; pleiteia o cancelamento do débito e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de reparação.

A apelante argumenta que a fraude no aparelho medidor foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes, com expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, competia à Concessionária demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação do autor.

Diversamente do que ela sustenta, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1o, I, 2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do apelado ou de outro morador (ID. 80441970, págs. 1 e 2), nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 enuncia o seguinte:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(...)

Portanto, sua conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência

e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-09-2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE
.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível n. 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Irineu Mariani, julgamento em 23-09-2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante
. (RAC n. 00001694-82.2016, DJe de 1o-2-2019).

Logo, o apelado teve seu nome imotivadamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito e protestado. Dessa maneira, é
evidente
o ato ilícito gerador do dano moral.

Os R$10.000,00 definidos na origem mostram-se adequados ao caráter pedagógico da medida e não causam vantagem exagerada.

Aliás, estão em consonância com o que têm aplicado o STJ e esta Câmara em hipóteses semelhantes.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/02/2021, DJE de 25/02/2021).

O fato de os danos morais terem sido fixados em quantia inferior à postulada não implica no
reconhecimento de sucumbência recíproca. É o que enuncia a Súmula n. 326 do STJ (“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
)
.

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023